Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE PERIGO DE DANO. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave.
2. Embora esteja demonstrada a probabilidade do direito vindicado, não se verifica a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o bloqueio realizado foi tão somente o de “transferência” e não circulação, de modo que inexiste prejuízo para o recorrente trafegar com o veículo, obstando somente a realização de transferência de domínio enquanto pendente a discussão. 2.1. A determinação de restrição de transferência do bem se encontra dentro do Poder de Cautela o qual norteia a atuação judicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.